Tribunal: STF
Processo: CJ 6406
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-23
Data de publicação: 1983-06-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. SINDICATO DE EMPREGADOS V.S. EMPREGADOR. CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL. DISSIDIO COLETIVO. JUSTIÇA COMUM. NÃO E COMPETENTE A
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO MOVIDA POR
SINDICATO DE EMPREGADOS CONTRA EMPREGADOR, VISANDO AUFERIR
PERCENTAGEM FIXADA EM DISSIDIO COLETIVO, QUE SÓ INDIRETAMENTE
DECORRE DAS RELAÇÕES DE TRABALHO, INEXISTINDO, PORTANTO, QUALQUER
VINCULO EMPREGATICIO ENTRE AS PARTES, SENAO MERO LITIGIO ENTRE
ENTIDADES PRIVADAS.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA
COMUM DO ESTADO.